Tribunal: TJMT
Processo: 0009686-87.2012.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009686-87.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO LEMES DA SILVA (APELADO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO DA COSTA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), ANA CAROLINA DOS SANTOS (ASSISTENTE), LEIDE LEMES DE MORAIS - CPF: 432.225.281-87 (ASSISTENTE), LUCAS LEMES DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), THIAGO LEMES DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO
MOTIVO TORPE E
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA.
1.
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA A PRONÚNCIA DO
APELADO
. DESCABIMENTO. PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, AUSENTES, TODAVIA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE
A
UTORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA MANTIDA.
2. RECURSO DA DEFESA.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO
APELANTE
. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES TAXATIVAS PREVISTAS NO ART. 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE NOVA DENÚNCIA CASO SURJAM PROVAS ACERCA DA CONDUTA CRIMINOSA.
3.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO.

4
.
RECURSOS
DESPROVIDOS.

1. Diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva imputado ao
apelado, na
fase do
judicium
accusationis
, a medida mais acertada é manter a sua impronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal.

2. A fragilidade dos elementos probatórios colhidos na primeira fase do rito escalonado bifásico do Tribunal do Tribunal do Júri não autoriza a absolvição sumária do
apelante
, pois não restou comprovado a ocorrência de quaisquer das hipóteses taxativas previstas no art. 415 do Código de Processo Penal.
Logo, h
avendo a superveniência de novas provas ou indícios que confirmem os fatos da forma que foram narrados na exordial, poder-se-á reabrir das investigações em face
dele
.

3.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

4
.
Recursos
desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e

por

Thiago Lemes da Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n.
0009686-87.2012.8.11.0042
, impronunci
ando

o segundo

quanto à suposta prática do crime de
homicídio qualificado pelo
motivo torpe e emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º,
I e
IV, do Código Penal), perpetrado contra
Raimundo da Costa de Oliveira
.

O Ministério Público, nas razões encontradiças no ID
185580745
, pugna
pela

reforma do referido
decisum
, a fim de que
Thiago

seja pronunciado como incurso na
pena
do
art. 121, § 2º,
I e
IV, do Código Penal
,
ao argumento de que existem nestes autos indícios suficientes para tanto, dando prosseguimento ao processo para que

seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nas contrarrazões que estão no ID
185580747
,
Thiago Lemes da Silva

postula o desprovimento do recurso ministerial.

Thiago Lemes da Silva
,

nas
razões recursais constantes do ID
185580750
,
postula

sua absolvição sumária em relação ao crime pelo qual foi denunciado, nos termos do art. 415, II, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não há indícios mínimos de que tenha concorrido para a morte da vítima. Ao final,
prequestiona
toda a matéria para fins de interposição de rec
ursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões encartadas no ID
185580753
,
o Ministério Público contraria as razões recursais
de
Thiago Lemes
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com base no parecer
visto
no ID
192666165
, opina pelo provimento do
recurso
ministerial, para que
Thiago Lemes da Silva
seja pronunciado e submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá
e, por consequência, pelo desprovimento do pleito defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encontradiça no ID
174469731
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia
09/04/2012
, por volta de 02h
00min
, na residência
(
da vítima
) situada na
Av. República do Líbano s/n, Bairro Alvorada, nesta Capital, o denunciado
THIAGO
, imbuído por inequívoco
animus necandi
e acompanhado por terceiros não identificados,
matou, motivado pela torpeza e agindo com recurso que dificultou a defesa do ofendido
RAIMUNDO DA COSTA DE OLIVEIRA
, desferindo disparos de arma de fogo que provocaram as lesões descritas no mapa topográfico e exames periciais. (...).

Segundo consta no caderno investigativo, no dia e hora dos fatos a vítima RAIMUNDO dormia em sua residência quando foi surpreendido pela chegada do denunciado THIAGO e de outros dois meliantes até então não identificados que, na posse de arma de fogo, passaram a efetuar vários disparos contra a vítima sem que ela pudesse oferecer qualquer chance defensiva.

A vizinha da vítima ANA CAROLINA DOS SANTOS (fls. 10/11) em depoimento relatou que na madrugada do dia 09/04/2012, enquanto dormia, três homens colocaram a cabeça na janela de seu cômodo (que não tem vidro, somente grades) e um dele lhe perguntou “onde está o
véio
”, tendo ela respondido que morava na casa ao lado (geminada com a sua). Logo após ouviu a porta da casa da vizinha sendo arrombada e,
incontinenti
, os estampidos dos disparos.

Importante registrar que a testemunha ANA CAROLINA suspeitou que o crime teria sido praticado pelo motivo de a vítima ter agredido fisicamente a pessoa que lavava suas roupas, acusando-a de ter furtado seu aparelho celular. Destaca, ainda, que a vítima RAIMUNDO era uma pessoa agressiva e usuário de drogas.
[...]
.

Destaques no original

Recurso do Ministério Público

Conforme relatado, o Ministério Público busca a pronúncia de
Thiago Lemes da Silva
, ao argumento de que o conjunto probatório evidencia indícios suficientes para imputar
à sua pessoa a
autoria do crime de homicídio qualificado narrado na denúncia,
com o
prosseguimento
do
processo para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Como se sabe,
na fase da pronúncia, o juiz não avalia profundamente o conjunto probatório entranhado nos autos, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente é necessário o exame da existência da materialidade do crime, dos indícios suficientes da autoria e da plausibilidade da incidência das qualificadoras, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato, mormente porque, nessa fase processual, impera o aforismo
in dubio pro
societate
, com arrimo no art. 413 do Código de Processo Penal.

Além disso, é
imperioso salientar que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Ainda
sobre o tema em comento, é oportuno r
elembrar a sempre atual lição d
o saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, para quem:

Para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se exige, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença de sua materialidade. Por isso já se tem decidido que não exclui a possibilidade de pronúncia eventual deficiência do laudo pericial ou a existência de mero corpo de delito indireto, embora se exija que o juiz esteja convencido da existência do fato delituoso.
É necessário, também, que existam ‘indícios suficientes de autoria’, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige na condenação
. Daí que não vige o princípio do in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova (in dubio
pro

societate
)
(...)

(
in
Código de Processo Penal Interpretado, 11. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 1084).

Destacamos

E, nessa mesma linha de raciocínio, tem-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o presidente da instrução está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa quando da prolação da sentença de pronúncia, tal como se depreende do julgado a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL. IMPRONÚNCIA PELO CRIME CONEXO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
.

2.
Sem olvidar da regra disposta no art. 78, inciso I, do CPP, nem da orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte Superior, segundo a qual o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida compete exclusivamente ao Tribunal popular, certo é que a submissão de qualquer caso à apreciação do Júri depende, necessariamente, de um mínimo de tipicidade objetiva e indícios de autoria, situação que não se verifica no caso concreto.

3. O Tribunal recorrido, após percuciente análise das provas dos autos, concluiu pela inexistência de elementos autorizativos à pronúncia do acusado pelo crime conexo, salientando que não há
provas mínimas de autoria no que diz respeito à prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido descrito na incoativa.

4. A desconstituição do julgado não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário aprofundado reexame do contexto fático-probatório, providência incabível em âmbito de recurso especial, conforme já assentado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
1621078/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26.05.2020,
DJe
03.06.2020).
Destacamos

V
olvendo-se ao caso destes autos, verifica-se que a materialidade do crime de homicídio qualificado narrado na exordial acusatória ficou demonstrada pelos documentos
constantes
nestes
autos
;

bem como pela prova oral até então produzida.

No entanto
, no que tange aos indícios suficientes de autoria, não obstante o Ministério Público tenha afirmado que os depoimentos coligidos
nestes autos
–
o depoimento da
vizinha
vítima
Ana Carolina dos Santos e de Leide Lemes de Morais
na fase administrativa
,

como
também
o depoimento prestado pelo policial civil Marcos Benedito Leite de Sá

em juízo
– são
suficientes para justificar a submissão
do apelado
a
julgamento pelo Tribunal do Júri,

é forçoso reconhecer
que essa pretensão não merece acolhimento.

Isso porque
,
conforme foi ressaltado pelo magistrado, o órgão acusador não conseguiu demonstrar, ao final da instrução criminal, que
Thiago
praticou o crime em alusão, fato esse que conduz
iu
à sua impronúncia, tal como consta do
decisum
re
corrido
.

E tais assertivas têm pertinência porque, conforme foi asseverado pelo prolator na decisão combatida, apesar de A
na
Carolina

ter apontado, na etapa
inquisitiva,
Thiago
como o autor do crime praticado contra
Raimundo
, na segunda etapa da persecução penal,
essa
testemunha
não foi encontrad
a
para ratificar a versão apre
sentada na fase administrativa.

Além disso, e
m que
Leide Lemes de Morais
tenha
levantado dúvidas sobre as declarações prestadas por Thiago,
quando
foi
ouvid
a

na
Delegacia de Polícia
,
afirmou ter encontrado com o filho e relatado o entrevero havido com a vítima momentos antes,
quando

o apelado
teria dito
à mãe
que isso não ficaria sem resolução,
essa testemunha
também não foi localizada
para ser ouvida
fase judicial
e
confirmar sua narrativa.

Por outro lado
, inquirida pela autoridade
judicial

mais de dez anos
depois dos fatos,
Marcos Benedito Leite de Sá, investigador da Polícia
Judiciária
Civil,

relatou
o que ouviu das testemunhas Ana Carolina e Leide
durante a
investigação policial
,
com algumas divergências, a exemplo d
a motivação que levou
a vítima
a agredir
Leide, mãe de Thiago
,

eis que
afirm
ou
que o entrevero se deu em razão de droga e não de celular como foi afirmado pela testemunha Ana Carolina. Declarando, ainda,
Marcos Benedito
,
que quando conversou com Leide
esta
disse que a discussão ocorreu porque a vítima não queria efetuar o pagamento pela lavagem de roupa,
cujo
serviço
foi
prestado por
ela
à v
ítima dias antes.

Como se sabe, testemunhas que indicam a autoria delitiva no inquérito policial somente
"por ouvir dizer"
no inquérito policial não se revelam suficientes para um juízo
positivo na fase da pronúncia, mormente porque essa decisão não pode se fundar em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, e tampouco em depoimentos testemunhais indiretos
, como
na
espécie, em que a única testemunha ouvida em juízo não presenciou o fato.

Sendo assim, os elementos colhidos na fase indiciária não foram corroborados na instrução processual, não sendo, por essa razão, suficientes para demonstrar, ainda que minimamente, que
Thiago
tenha sido o autor do delito descrito na denúncia, tal como foi consignado na sentença
que o impronunciou
.

Com efeito, em relação à temática, este é posicionamento desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRIMEIRA FASE DO RITO ESPECIAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CORROBORADOS SEQUER MINIMAMENTE EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA CAPAZ DE RESPALDAR A PRONÚNCIA DO APELADO – IMPRONÚNCIA MANTIDA
– RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitiva e não corroborados minimamente em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como pretende o Parquet na hipótese. Assim,
à míngua de provas judicializadas que constituam indícios suficientes de autoria, é adequado o desfecho processual alcançado na instância de origem, reconhecendo a ausência de lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do apelado ao egrégio Tribunal do Júri
.

II. Impronúncia mantida. Recurso ministerial desprovido.
(N.U 0007188-81.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05.08.2020, publicado no DJE 07.08.2020)

Destacamos

Diante disso, é imperioso reconhecer que
Thiago Lemes da Silva

não deve ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá, com base apenas em presunções e conjecturas oriundas exclusivamente da fase indiciária, motivo pelo qual, deve ser mantida a sentença
de

impron
úncia
.

Recurso de

Thiago Lemes da Silva

Thiago
pugna pela reforma da decisão que o impronunciou, para que seja absolvido sumariamente, sob o argumento de inexistência de indícios mínimos de que tenha
contribuído para a morte d
a vítima.

Sem razão, no entanto
,
o apelante.

E tal assertória se impõe porque a absolvição sumária depende de uma
decisão de
mérito que exige um juízo de certeza e somente será declarada nas hipóteses taxativas previstas no art. 415 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

I –
provada
a inexistência do fato;(Redação dada pela
Lei nº 11.689, de 2008);

II –
provado
não ser ele autor ou partícipe do fato;(Redação dada pe
la Lei nº 11.689, de 2008);

III – o fato não constituir infração penal;(Redação d
ada pela Lei nº 11.689, de 2008;

IV –
demonstrada
causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.(Redação da
da pela Lei nº 11.689, de 2008).

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no caput do art. 26 do Decreto-Lei no2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva.(Incluí
do pela Lei nº 11.689, de 2008).

No que diz respeito à matéria, estas são as lições de Guilherme de Souza Nucci:

[...] É preciso ressaltar que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das situações
supra-referidas
, quando nitidamente demonstradas pela prova colhida.
[...].
(In Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 746)

E, no que diz respeito a sentença de impronúncia prevista no art. 414 do Código de Processo Penal, trata-se, como se sabe, de uma decisão interlocutória mista, de conteúdo terminativo, que julga improcedente a pretensão punitiva estatal, sem que haja juízo de mérito, quando o magistrado se convence da ausência da materialidade do fato ou da inexistência de indícios suficientes de autoria.

No tocante à temática, este é o magistério de Júlio Fabbrini Mirabete:

[...] Não se convencendo o juiz da existência do crime ou de que haja indício da autoria, o juiz deve julgar improcedente a pretensão punitiva, impronunciando o acusado. A impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri. É, portanto, uma sentença
terminativa de inadmissibilidade da imputação, com a extinção do processo sem o julgamento do mérito da causa. Embora para a pronúncia baste a suspeita jurídica derivada de um concurso de indícios, devem estes ser idôneos, convincentes e não vagos, duvidosos, de modo que a impronúncia se impõe quando de modo algum se possibilitariam o acolhimento da acusação pelo Júri [...].
(
Apud
Código de Processo Penal Interpretado. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 1.114).

No caso destes autos, verifica-se que a materialidade do crime de homicídio qualificado

restou comprovada na instrução criminal pelos documentos
vistos
nestes
autos
.

Todavia, c
om relação à autoria delitiva
–
conforme foi debatido no recurso do Ministério Público
–
os indícios colhidos na instrução processual são frágeis e não sustentam a pronúncia
de Thiago
. Entretanto, ao contrário do sustentado
por ele
, da análise destes autos não restou comprovado quaisquer das hipóteses taxativas previstas no art. 415 do Código de Processo Penal, uma vez que a tese genérica de ausência de provas de participação no
crime sustentada
não viabiliza o julgamento do mérito da ação penal na fase da formação da culpa, sob pena de supressão indevida da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida.

Com efeito,
ainda que o arcabouço probatório colhido no curso da instrução da primeira fase do rito bifásico e escalonado do Tribunal do Júri não tenha resultado em elementos de convicção acerca do envolvimento de
Thiago
com o crime em comento, tem-se em perspectiva que tais
indícios
tampouco afastaram cabalmente as suspeitas formuladas em seu desfavor, inexistindo provas irrefutáveis de que
ele
não tenha cometido o crime.

A propósito
, em relação ao assunto, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PLEITO PELA SUBMISSÃO DO ACUSADO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – [...]
RECURSO
DEFENSIVO
–
PEDIDO PELA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
–
INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CERTEZA DE QUE NÃO HOUVE ENVOLVIMENTO NA PRÁTICA DELITIVA
– RECURSOS NÃO PROVIDOS EM CONFORMIDADE PARCIAL COM O PARECER. [...] A absolvição sumária apenas é admissível nas situações em que não restem dúvidas da presença de alguma das hipóteses descritas no art. 415 do Código de Processo Penal.
(N.U 0014988-34.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 03.10.2023,
p
ublicado no DJE 06.10.2023)

Destacamos

Desse modo
, em decorrência da fragilidade dos elementos de convicção encontradiços
nestes autos
, não resta dúvida de que a sentença de impronúncia de
Thiago
deve ser mantida, tal como foi prolatada, devendo, pois,
ser
improvido
o
seu
recurso
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento feito
por
Thiago
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se averbado que todos os argumentos deduzidos na peça recursal foram debatidos neste voto.

Posto isso, em parcial consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

aos

recursos
do
Ministério Público
e de
Thiago Lemes da Silva
, mantendo a sentença de impronúncia dest
e
, nada impedindo, todavia, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade do agente, seja formulada nova denúncia com relação
à
sua pessoa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024